Tribunal: TJMT
Processo: 1023070-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023070-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DEMERCIO LUIZ GUENO registrado(a) civilmente como DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 016.235.911-04 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1023070-75.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

JOSE ALVES DE OLIVEIRA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL SA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto pelo embargante, mantendo decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade em execução de título extrajudicial.

2. O recorrente sustenta a existência de: (i) omissões quanto à ausência de comprovação da entrega efetiva da notificação extrajudicial, ao excesso de execução, à necessidade de perícia contábil e ao termo inicial da prescrição intercorrente; (
ii
) contradições referentes à prescrição e à mora
ex

re
, bem como entre o reconhecimento da suspensão do processo e o afastamento da prescrição intercorrente; (
iii
) obscuridade quanto à fundamentação adotada para afastar o alegado excesso de execução; e (
iv
) erro material na referência ao valor da Cédula Rural Pignoratícia.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém os vícios apontados pelo embargante (omissão, contradição, obscuridade e erro material), nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC: omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

5. Não há omissão no acórdão quanto à notificação extrajudicial, pois o julgado expressamente consignou a existência de notificação enviada ao endereço do devedor e, ainda, que o próprio vencimento da obrigação já configura a mora
ex

re
, sendo desnecessária notificação prévia.

6. Inexiste omissão quanto ao excesso de execução e à necessidade de perícia contábil, tendo o acórdão fundamentado que tais matérias demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade.

7. O acórdão não foi omisso quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente, pois analisou detalhadamente a questão, concluindo pela inexistência de inércia do exequente necessária à configuração da prescrição.

8. Não se verifica contradição entre o reconhecimento da mora
ex

re
e a análise da prescrição, pois são institutos distintos: a mora diz respeito ao inadimplemento da obrigação, enquanto a prescrição refere-se ao prazo para exercício da pretensão executiva.

9. Também não há contradição entre o reconhecimento da
suspensão do processo e o afastamento da prescrição intercorrente, pois durante o período de suspensão não corre o prazo prescricional, e após o término da suspensão o exequente agiu diligentemente.

10. O acórdão não contém obscuridade quanto à fundamentação para afastar o excesso de execução, tendo sido claro ao consignar que não há prova pré-constituída da suposta abusividade, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

11. Não existe erro material quanto ao valor da Cédula Rural Pignoratícia, pois o valor original do título é efetivamente R$ 63.325,60, conforme documento juntado aos autos.

12. O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC. 2. Não há contradição entre o reconhecimento da mora
ex

re
e a análise da prescrição, por se
tratar
de institutos jurídicos distintos com finalidades diferentes."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

JOSE ALVES DE OLIVEIRA

opõe recurso de embargos de declaração (ID
328011851
) objetivando sanar suposta
s omissões
,
contradições
,
obscuridades e erro material
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
325481877
, proferido no Agrav
o de Instrumento interposto pelo
ora embargante

que, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a decisão que

rejeitou a Exceção de
Pré
-executividade.

Em s
íntese, sustenta
o embargante a existência de omissões no julgado quanto

à ausência de comprovação da entrega efetiva da notificação extrajudicial
,

em relação
ao
excesso de execução e
à
necessidade de perícia contábil
, bem como quanto
ao termo inicial da prescrição intercorrente.

A
leg
a
a existência de
contradições no acórdão referentes à prescrição e à mora
ex

re
,
pois se o próprio fundamento da decisão (mora
ex

re
) presume exigibilidade imediata do título desde 2004, torna-se contraditória a conclusão pela inexistência de prescrição.

Defende a existência de contradição entre o reconhecimento da suspensão do processo e o afastamento da prescrição intercorrente
.

Afirm
a ainda
existir
obscuridade quanto à fundamentação adotada para afastar o alegado excesso de execução, pois o acórdão não indica quais elementos s
ão
necessários para comprovar a abusividade dos encargos.

Por fim, alega erro material na referência ao valor da Cédula Rural Pignoratícia,
cujo valor é de R
$ 63.325,00 e não R$ 63.325,60
,
conforme constou
no acórdão.
E, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
332314355
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega
a existência

omissões no
acórdão
quanto à ausência de comprovação da entrega efetiva da notificação extrajudicial,
em relação
ao excesso de execução e à necessidade de perícia
contábil, bem como quanto ao termo inicial da prescrição intercorrente.

A
existência de contradições no acórdão referentes à prescrição e à mora
ex

r
e
e
entre o reconhecimento da suspensão do processo e o afastamento da prescrição intercorrente.

Afirma existir obscuridade quanto à fundamentação adotada para afastar o alegado excesso de execução, pois o acórdão não indica quais elementos são necessários para comprovar a abusividade dos encargos.

E ainda,
alega erro material na referência ao valor da Cédula Rural Pignoratícia, cujo valor é de R$ 63.325,00 e não R$ 63.325,60, conforme constou no acórdão.

Portanto, fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum
dos
vício
s apontados
no acórdão recorrido, o qual apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial em que o banco exequente, ora agravado, busca o recebimento de R$ 83.416,11 (oitenta e três mil quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos), decorrente da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – no. 40/00023-0, no valor originário de R$ 63.325,60 (sessenta e três mil trezentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), emitida em 30/11/2004, pelo executado.

Em razão da inadimplência do executado, foi ajuizada a demanda, em 14/08/2006.

O executado opôs exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese, a) nulidade da execução por ausência de notificação para constituição em mora; b) prescrição da pretensão executiva; c) prescrição intercorrente; d) nulidade do título por encargos abusivos, anatocismo e comissão de permanência.

Pois bem.

Ausência de Pressuposto de Constituição e Desenvolvimento Válido do Processo.

O agravante alega ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, sob o argumento de que o agravado não o notificou para constituição em mora.

Contudo, consta dos autos de origem a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, conforme documento juntado no ID 78464556 - Pág. 20/21.

Ademais, o próprio vencimento da obrigação já configura a mora
ex

re
, sendo desnecessária a notificação prévia para constituição em mora do devedor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURIDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
CAPITAL DE GIRO. NATUREZA DO NEGÓCIO QUE NÃO EXIGE A JUNTADA DE EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
1 .
Não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, pois, tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora
ex

re
independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação. Inteligência do art. 397 do Código Civil.
2 .
Considerando a natureza da obrigação firmada entre as partes, revela-se desnecessária a juntada dos extratos evolutivos mês a mês. RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO.(
Apelação Cível No 70076023217, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 07/03/2018)
.
”
(TJ-RS - AC: 70076023217 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 07/03/2018, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2018)

Logo, não há que se falar em ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Inépcia da Inicial - Ausência de Liquidez, Certeza e Exigibilidade.

O agravante alega inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, argumentando que o agravado não juntou o demonstrativo
de débito atualizado, com previsão de correção monetária e taxas de juros aplicadas até propositura.

Todavia, conforme se verifica dos autos de origem, o agravado juntou à petição inicial planilha de débito devidamente discriminada (ID 78464556 - Pág. 16), atendendo aos requisitos do art. 798 do CPC/15.

[...]

Conforme se observa, o demonstrativo apresentado contém os valores devidos, com a indicação dos encargos aplicados, possibilitando ao executado o pleno exercício do direito de defesa.

Logo, descabe a alegação de inépcia da inicial por ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título.

Prescrição da Ação.

No tocante à alegada ocorrência de prescrição da pretensão do exequente, em razão de o agravante supostamente não ter sido citado até a presente data, melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, observa-se da certidão do oficial de justiça juntada aos autos de origem (ID 78464556 - Pág. 38) que o executado foi devidamente citado em 12/02/2007, tendo inclusive oferecido bem à penhora (78464556 - Pág. 30).

Logo, não há falar-se em prescrição.

Prescrição Intercorrente.

Consoante relatado, o recorrente aduz a ocorrência de prescrição intercorrente, argumentando que o processo permaneceu paralisado por culpa exclusiva do agravado entre 01/12/2013
a
27/03/2015.

É cediço que a prescrição intercorrente ocorre quando o processo permanece paralisado por tempo superior ao prazo prescricional da pretensão, em razão da inércia do credor.

No caso, entretanto, verifica-se que o processo foi suspenso em 02/06/2010 pela interposição de embargos de terceiros (ID 78464556 - Pág. 92),
tendo permanecido nessa situação até 04/04/2017 (ID 78464558 - Pág. 8/9), quando foi juntada a decisão e acórdão do processo de embargos de terceiros.

Após esse período, o agravado continuou diligenciando nos autos, requerendo as providências necessárias ao andamento do feito.

Portanto, não se verifica a inércia do exequente necessária para a configuração da prescrição intercorrente, uma vez que este diligenciou regularmente nos autos para a satisfação de seu crédito. Ocorreu, em verdade, ingerência retardatária de fator externo, inerente ao próprio Poder Judiciário, não sendo possível imputar ao credor o ônus da demora na execução.

Analogicamente, podemos utilizar o Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

Desse modo, não pode a parte ser penalizada quando não deu causa à demora da execução.

Excesso da Execução
.

Quanto ao mérito propriamente dito, insta consignar que a exceção de
pré
-executividade é destinada à arguição de matérias de ordem pública, que não demandem dilação probatória ou fundamentem no excesso da execução.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECEBIMENTO COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA QUANTO AO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Nos termos da jurisprudência consolidada no âmbito do STJ, é inadmissível o recebimento da exceção de
pré
-executividade como embargos à execução quando as matérias alegadas na exceção dependem de dilação probatória, não podendo ser verificadas de ofício pelo juízo. Precedentes.

3. Além disso, não havia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível na hipótese, porque a alegação formulada na inicial - de inexigibilidade do título executivo em razão da nulidade do protesto -, se amolda à hipótese prevista no art. 917, I, do NCPC.

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo interno não provido
." (
AgInt
no
AREsp
1549871/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020,
DJe
20/02/2020)
G.n
.

No caso, o agravante se insurge quanto ao valor executado, ao argumento de que houve há excesso de execução em razão da aplicação de juros e correções abusivas e ilegais de forma genérica.

Ocorre que, como bem destacou o douto magistrado singular, não há prova pré-constituída da suposta abusividade, tampouco excesso verificável de plano, uma vez que o devedor não comprovou a suposta cobrança indevida, tampouco demonstrou o valor devido, tratando-se de questão que demanda dilação probatória.

Nesse sentido:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ARGUIÇÃO
DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE MATÉRIA PASSÍVEL DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O
eg
. STJ já consolidou o entendimento de que “a exceção de
pré
- executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ – 3a Turma –
AgInt
no
AREsp
1260669/PR – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 12/06/2018,
DJe
19/06/2018). 2. É descabida a arguição de excesso de execução em sede de exceção de
pré
-
executividade ,
que tem matéria de análise vinculada apenas às matérias de ordem pública, que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz
." (TJMT - N.U 1010153-34.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/10/2019,
Publicado
no DJE 10/12/2019)

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE - REJEIÇÃO - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO ELEITO - RECURSO DESPROVIDO. A Exceção de
Pré
- Executividade é oponível apenas para a arguição de matérias passíveis de serem conhecidas de ofício pelo juízo e que não necessitem de dilação probatória. Na hipótese, o Banco Agravante sustenta tão somente a tese de excesso de
execução ,
discussão que exige dilação probatória, fase incompatível com a via da exceção de
pré
-
executividade .
Isso porque, a questão discutida pelo Agravante não se enquadra nos requisitos, pois a insurgência contra os cálculos exige dilação probatória
."
( TJMT
- N.U 1010868-13.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019,
Publicado
no DJE 06/02/2019).

Logo, se a matéria trazida pelo agravante não é de ordem pública e depende de dilação probatória, conclui-se que o incidente não preenche os
requisitos de admissibilidade atinentes à espécie, sendo certo que a questão em debate não se configura dentre aquelas especialíssimas que autorizam o manejo da exceção de
pré
-executividade, razão pela qual deve ser mantida a decisão singular que rejeitou o incidente.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como
voto.
-
”

Conforme se observa, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara quanto
a todos os pontos do recurso.

Ademais, não há contradição em reconhecer que o processo esteve suspenso por determinação judicial (período em que não corre prescrição) e que, após o fim da suspensão, o exequente agiu diligentemente (o que afasta a prescrição intercorrente).

De igual forma, a referência à mora
ex

re
não contradiz a análise da prescrição, pois são institutos distintos: a mora diz respeito ao inadimplemento da obrigação, enquanto a prescrição refere-se ao prazo para exercício da pretensão executiva.

E ainda, ao contrário do que afirma o embargante, o valor original da Cédula de Crédito Bancário é
R$ 63.325,60, conforme se verifica abaixo
:

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026